Tribunal: TJDFT
Processo: 0734328-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734328-11.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO LIMA ESPÍNDOLA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE DOLO RECONHECIDA NAS ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO. 1. A inexigibilidade do título é matéria apta a ser alegada por meio da exceção de pré-executividade. Contudo, para que isso seja possível, faz-se necessário que a análise da questão não prescinda de dilação probatória. Caso contrário, a matéria deve ser debatida pela via típica dos embargos à execução, com fulcro no art. 917, I, do Código de Processo Civil. 2. A intervenção do Poder Judiciário nas decisões dos Tribunais de Contas deve ser realizada de forma excepcional, somente quando demonstrada ilegalidade ou irregularidade formal grave. A ilegalidade da decisão do Tribunal de Contas pode consistir em desconsideração dos efeitos das sentenças criminais absolutórias. Todavia, para se chegar a tal conclusão, reputa-se necessária uma análise profunda sobre a causa da absolvição, uma vez que as únicas sentenças absolutórias que impactam na independência das esferas cível e administrativa são aquelas fundadas na inexistência material do fato ou na negativa de autoria. 3. O exame das alegações do agravante – repercussão das absolvições criminais na esfera administrativa apta a tornar o título executivo inexigível – demanda dilação probatória, de modo a impedir a admissão da exceção de pré-executividade. 4. Ainda que fosse possível admitir a exceção de pré-executividade no presente caso, os argumentos levantados pelo agravante não prosperariam: em casos de insuficiência de provas ou quando a conduta executada não configura infração penal (a exemplo da ausência de dolo), ainda que seja prolatada uma sentença absolutória, tal absolvição não prejudica a apuração do fato na esfera administrativa. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, não tendo agido com dolo de lesionar o erário enquanto gestor da CODEPLAN, deve o título ser declarado inexigível e extinta a execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 803, inciso I, do CPC, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 31585249 – Pág. 6, verbis: Dessa forma, resta claro que o exame das alegações do agravante – repercussão das absolvições criminais na esfera administrativa apta a tornar o título executivo inexigível – demanda dilação probatória, haja vista ser necessária a apresentação e posterior análise de cada uma das sentenças absolutórias a que ele se refere. Ressalte-se, ademais, que, embora o agravante alegue que tenha sido absolvido em, pelo menos, 13 (treze) ações penais distintas, ele não colacionou aos autos a sentença de nenhuma delas, o que impede a análise, de plano, de suas alegações, requisito imprescindível para a admissão da exceção de pré-executividade. Saliente-se que, ainda, que se fosse possível admitir a exceção de pré-executividade no presente caso, os argumentos levantados pelo agravante não prosperariam, uma vez que em casos de insuficiência de provas ou quando a conduta executada não configura infração penal (a exemplo da ausência de dolo), ainda que seja prolatada uma sentença absolutória, tal absolvição não prejudicará a apuração do fato nas demais esferas jurídicas. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015